Tribunal: TJES
Processo: 5013725-85.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013725-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MELISSA SERGIA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO E DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em razão da demora na religação de energia em imóvel alugado pela autora, após inúmeras tentativas frustradas. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva e a falha no serviço essencial, aplicando critérios de proporcionalidade no arbitramento da indenização.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária e se o montante fixado para os danos morais é adequado, além da aplicação dos índices de atualização monetária à época da prolação da sentença.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade objetiva da concessionária decorre da natureza do serviço essencial (art. 14, CDC). A ré não demonstrou ter cumprido o prazo de religação previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021. Quanto ao
quantum
indenizatório, foi observado o princípio da razoabilidade, sendo suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento sem causa. Por fim, a sentença aplicou corretamente a legislação vigente à época quanto aos índices de atualização monetária, respeitando os princípios da legalidade e segurança jurídica.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O prazo de religação de energia deve observar a Resolução ANEEL nº 1000/2021, e a inobservância configura falha no serviço. 3. O
quantum
indenizatório por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, reparação da lesão e função pedagógica. 4. A aplicação de índices de atualização monetária segue a legislação vigente à época da sentença, respeitando o princípio da legalidade."

________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 1.000/2021 da ANEL, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 2.461.320; Proc. 2023/0297454-2; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013725-85.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RECORRIDO: MELISSA SERGIA GOMES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO E DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em razão da demora na religação de energia em imóvel alugado pela autora, após inúmeras tentativas frustradas. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva e a falha no serviço essencial, aplicando critérios de proporcionalidade no arbitramento da indenização.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária e se o montante fixado para os danos morais é adequado, além da aplicação dos índices de atualização monetária à época da prolação da sentença.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade objetiva da concessionária decorre da natureza do serviço essencial (art. 14, CDC). A ré não demonstrou ter cumprido o prazo de religação previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021. Quanto ao
quantum
indenizatório, foi observado o princípio da razoabilidade, sendo suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento sem causa. Por fim, a sentença aplicou corretamente a legislação vigente à época quanto aos índices de atualização monetária, respeitando os princípios da legalidade e segurança jurídica.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O prazo de religação de energia deve observar a Resolução ANEEL nº 1000/2021, e a inobservância configura falha no serviço. 3. O
quantum
indenizatório por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, reparação da lesão e função pedagógica. 4. A aplicação de índices de atualização monetária segue a legislação vigente à época da sentença, respeitando o princípio da legalidade."

________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 1.000/2021 da ANEL, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 2.461.320; Proc. 2023/0297454-2; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora ter enfrentado dificuldades para alterar a titularidade da conta de energia elétrica de um imóvel alugado, devido a falhas na prestação de serviços pela concessionária ré. Após diversas tentativas frustradas por telefone e vídeo atendimento, além de deslocamentos e agendamentos, a energia elétrica só foi religada em 20/02/2024, dias após sua mudança, o que a obrigou a buscar abrigo em outro local com sua família.

A autora requereu indenização por danos morais de R$ 15.000,00. A ré alegou ausência de falha no serviço. A sentença reconheceu a relação de consumo e aplicou a responsabilidade objetiva, destacando a violação do direito do consumidor e a falha no serviço essencial. Foi concedida indenização de R$ 5.000,00 por danos morais, considerando o dano, a função pedagógica da indenização e o princípio da proporcionalidade.

Inconformado com a decisão do juízo “a quo”, a Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular, haja vista não estar presente o nexo causal, pressuposto indispensável para a configuração do dever de indenizar, tampouco falha na prestação de serviço por parte da EDP.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, e defendeu que a sentença objurgada deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, visto que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a Resolução n. 1000/2021, artigo 362, o prazo para restabelecimento da energia elétrica, dependerá da situação, a saber:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV -
24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural. (Grifo nosso).

Nos parágrafos 1º e 2º do mesmo dispositivo acima destacado é feita uma diferenciação do que seria “suspensão indevida” e “religação normal ou de urgência”:

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de
religação normal
ou de urgência:

I - a
contagem do prazo de religação inicia
com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis
, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora
.
(Grifo nosso).

No caso em tela, é possível observar que se trata de religação normal, sendo hipótese de restabelecimento do fornecimento de energia no prazo de 24 horas. Porém, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório a fim de demonstrar que teria cumprido a regra prevista na Resolução da ANEEL, haja vista que desde o 06 de fevereiro de 2024 buscava a religação da energia do imóvel alugado, como se verifica no ID 10453004.

Desse modo, coaduno com o entendimento apresentado pelo juízo “a quo”, a saber:

“Em contestação (ID 45543770), a ré confirma a realização de solicitação de alteração da titularidade da energia elétrica, em 06/02/2024, mediante protocolo nº 0161006266, com registro de religação do imóvel ocorrendo em 19/02/2024 e a efetiva ligação em 20/02/2024.

Outrossim, diante dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, de se concluir pela procedência dos pedidos autorais. Isto porque, conforme se depreende das normas do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, independente de culpa.

Assim sendo, não se desincumbiu a demandada do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

No tocante aos danos morais pleiteados, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Consoante cediço, o dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas.

Não há que se falar em mero aborrecimento, uma vez que a autora teve sua justa expectativa violada, uma vez que espera o consumidor, frente aos bens e produtos comercializados no mercado, que funcionem regularmente, de acordo com a finalidade para a qual foram desenvolvidos e que, simultaneamente, ofereçam segurança aos seus usuários, o que resta demonstrado não ter ocorrido no presente caso”.

Destaco o entendimento do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO HIDROPÔNICO AFETADO. PERDA DA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS HIDROPÔNICAS.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA. DANO MORAL EVIDENTE
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. LUCROS CESSANTES. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. II - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial". III - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de Recurso Especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do Recurso Especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no Recurso Especial (RESP 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: I) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no RESP 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1º/4/2019, DJe 10/4/2019); II) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AGRG no RESP n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; III) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019.) IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.461.320; Proc. 2023/0297454-2; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/04/2024).(Grifo nosso).

Importante ainda apontar o seguinte julgado do TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF. 2. Segundo a orientação do e. STJ, “[...]a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos” (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09) 3.
No caso dos autos, incontroversa a falha na prestação do fornecimento de energia elétrica, bem como os danos materiais experimentados pelo autor
. 4. Como os danos morais foram fixados em quantia inferior a dos precedentes deste sodalício, mantém-se a sentença, a fim de evitar reformatio in pejus. 5. Apelação desprovida.(TJES. Apelação Cível n. 0000286-03.2019.8.08.0005, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora Des. JANETE VARGAS SIMOES, publicado em 20/11/2023). (Grifo nosso)

Destaco, também, o seguinte julgado do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
Descontinuidade e demora no restabelecimento do serviço
. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do autor.
Serviço essencial que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. Falha na prestação dos serviços ocorrida
no dias 23/12/2021 a 24/12/2021, e 13/01/2021.
Descontinuidade irregular na prestação do serviço, considerando que a religação extrapolou o limite máximo de 04 (quatro) horas. Resolução n. 414/2010 da ANEEL, artigo 176, § 1º.
Quando a interrupção do serviço de energia elétrica ocorrer por problemas técnicos. Ré que se limitou a alegar a regularidade do fornecimento de energia sem impugnar qualquer dos protocolos mencionados pela autora na inicial. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Artigo 373, II do CPC. Falha na prestação de serviço caracterizada. Danos morais configurados. O valor de R$ 5.000,00 (oito mil reais) para a compensação dos danos morais afigura-se condizente com as particularidades do caso em concreto e em sintonia com aquilo que vem sendo decidido no âmbito da jurisprudência deste tribunal de justiça em casos similares. Recurso conhecido a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0000054-58.2022.8.19.0076; São José do Vale do Rio Preto; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 30/10/2024; Pág. 566). (Grifo nosso).

Desse modo, não resta dúvida de que a conduta ilícita, caracterizadora do dano moral, é evidenciada pelo descaso com que a consumidora foi tratada, no caso em tela.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por fim, no que se refere ao índice de atualização monetária, considero que o juízo
a quo
agiu corretamente ao aplicar os critérios vigentes à época da prolação da sentença. Àquele momento, a nova regra de aplicação da SELIC, introduzida no Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, ainda não estava em vigor. Dessa forma, a decisão foi fundamentada na legislação então aplicável, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro. Cabe ressaltar que alterações legislativas posteriores não retroagem para alcançar situações jurídicas já consolidadas, conforme estabelece o artigo 6º, caput, da LINDB, garantindo estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)